Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO E DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.
2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal qualificada, praticado contra sua ex-companheira, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes os elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstrando que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a ex-companheira.
3. A despeito de não ter sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito que ateste a existência de lesões corporais na vítima, as demais provas colacionadas, especialmente o prontuário médico, somadas ao depoimento da testemunha policial atestando ter visto as lesões na vítima, revelam a materialidade do crime, sendo inviável o pleito absolutório.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
5. Se o acusado confessa a prática de uma das condutas que lhe são imputadas, ainda que de forma parcial ou qualificada e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 150, § 1°, (violação de domicílio qualificada) e do artigo 129, § 9o, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5° e 7° da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal contra companheira, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de violação de domicílio qualificada, compensando-a integralmente com a agravante das relações domésticas, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no aberto e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.